Tribunal: STF
Processo: CJ 6913
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-04
Data de publicação: 1989-05-04

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TRATANDO-SE DE CONFLITO ENTRE JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU E TRIBUNAL SUPERIOR, COMPETENTE E O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA DIRIMI-LO.
QUESTÃO ENTRE SERVIDORES DO ESTADO  SUJEITOS AO REGIME ESPECIAL
PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 1/69. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
LOCAL PARA JULGA-LA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DE DIREITO DA 1A.
VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS DE BELO HORIZONTE.